Tribunal: TJES
Processo: 5010247-82.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010247-82.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). APLICAÇÃO DE MAJORANTE DO ART. 157, §2º, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por Alcenor Gomes de Oliveira contra sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0007224-21.2000.8.08.0024, que fixou a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP).

2.
O requerente pleiteia o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base em 05 anos de reclusão foi devidamente fundamentada, à luz do art. 59 do CP; (ii) analisar se é cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com efeitos sobre a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi fixada em 05 anos de reclusão com fundamentos genéricos, sem adequada individualização das circunstâncias judiciais, em violação ao dever constitucional de fundamentação, impondo-se a fixação no mínimo legal (04 anos).

5. A confissão extrajudicial foi utilizada para fundamentar a condenação, impondo o reconhecimento da atenuante, ainda que retratada em juízo, conforme entendimento consolidado e Súmula 545/STJ.

6. Todavia, a aplicação da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), mantendo-se a reprimenda intermediária em 04 anos.

7. Na terceira fase, incide a majorante do art. 157, §2º, do CP, impondo o aumento em 1/3, fixando-se a pena definitiva em 06 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido revisional julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
10247
-
82
.202
5
.8.08.0000

REQUERENTE: ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
ALCENOR GOMES DE OLIVEIRA

(ID
14507265
)

objetivando a desconstituição
do trânsito em julgado
da sentença
condenatória
proferida nos autos da
Ação

Penal
nº
00
0
7224
-
21
.2000.8.08.0024
,
em que
foi condenado pelo crime
tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pe
na de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
.

O
requerente
almeja
o redimensionamento da pena-base para afast
a
r

a
valoração negativa dos vetores previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,

relativos
à c
ulpabilidade,

aos
motivos,
às

circunstâncias, às consequências
do crime
e ao
comportamento da vítima
.

P
ugna
ainda
pelo reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea

na
fração
de
1/6 (um sexto).

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
o feito
fo
i
remetido
à Procuradoria de Justiça
(ID
14545161
)
,
que emitiu o
P
arecer
favorável à p
rocedência do
s
pedido
s

(ID
14866153
).

In casu
, o requerente pretende o redimensionamento da pena com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao ponto, destaco o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que
a

reanálise da pena
, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. (TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024)

Na espécie
,
ao analisar a
primeira etapa
da dosimetria da pena, vejo que o douto magistrado
afastou-
se
do
d
ever constitucional de fundamentação,
ao empregar
expressões vagas e genéricas para
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.
Vejamos:

“
C
ulpabilidade

comprovada;
a
ntecedentes
imaculados;

conduta social
sem registro;

personalidade
do agente não
é voltada para o crime; não há

motivos

que justifiquem o crime; as
circunstâncias
não são favoráveis ao réu; as
consequências
do delito foram meio graves;

o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Réu, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 157 do Estatuto Penal Pátrio (04 a 10 anos de reclusão e multa), fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e multa.”

Dessa maneira,
a reprimenda inicial deve ser reduzida ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos
de reclusão.

Em prosseguimento,
na
segunda fase
da dosimetria,
a defesa
busca
o
reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea

na
fração
de
1/6 (um sexto).

Quanto ao ponto, embora o magistrado
tenha
fundamentado a condenação do revisionando e dos corréus na
confissão extrajudicial
do requerente
,
ao analisar a segunda etapa do cálculo dosimétrico, destacou que
“i
nexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas especiais de diminuição de pena.”

Como ressaltado no brilhante Parecer Ministerial, c
abe
“esclarecer que, embora a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça tenha sido publicada em 2015, na data da prolação da sentença - 24/01/2006 - já havia o entendimento jurisprudencial de que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante, se utilizada na formação do convencimento do julgador.”

T
odavia, o reconhecimento da confissão
do revisionando
não pode
reduzir a pena a patamar inferior ao m
ínimo legal previsto
para
o tipo penal, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
de maneira que a
sanção
intermediária deve ser
fixada
em
04 (quatro) anos
de reclusão.

E
m continuidade ao cálculo dosimétrico,
verifico
que o
juízo singular
aplicou uma causa de aumento de pena
(art. 157, §2º, do Código Penal)
,
majorando
a
reprimenda
no patamar mínimo de
1/3 (um terço),
razão pela qual
to
rno definitiva a pena
em

06 (seis) anos de reclusão.

A
nte todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.